Tribunal: STF
Processo: HC 85429
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-15
Data de publicação: 2005-03-15

Ementa:
EMENTA: Reformatio in pejus:  se a sentença - sem recurso da
acusação -  condicionou a prisão do réu ao trânsito em julgado da
condenação, não pode o Tribunal de segundo grau,  sem indicar nenhum
 fundamento cautelar, ao negar provimento a apelação interposta
exclusivamente pela defesa, determiná-la de imediato, sem infringir
a vedação da reformatio in pejus: precedente (HC 83.128, 1ª T.,
Marco Aurélio, DJ 30.4.04)